Tribunal: TJDFT
Processo: 0715566-58.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APREENSÃO DO VEÍCULO. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM ANOTAÇÃO “AUSENTE”. VALIDADE.
1. A efetivação da busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária no endereço indicado no contrato celebrado pelas partes não se torna inválida, ante a notícia do devedor de não ser o endereço da diligência da apreensão o seu endereço correto.
2. Na demanda de busca e apreensão, provado o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor fiduciante indicado no contrato de alienação fiduciária, os registros de motivo de devolução do AR constando a anotação “ausente” não invalida a comprovação da mora, nos termos dos artigos 2o, § 2o, e § 3o do Decreto-Lei n. 911/69, bem como da tese firmada no Tema 1.132 do STJ.
3. Apelação conhecida e não provida.